Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação. crimes de trânsito. embriaguez ao volante. condução de veículo automotor sem habilitação. consunção entre os crimes dos artigos 306 e 309 do código de trânsito brasileiro. impossibilidade. atenuante de confissão espontânea.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questões em discussão
2. (i) Verificar a prática do delito de condução de veículo sem habilitação para dirigir; (ii) Analisar a hipótese de consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação; (iii) Decidir pedido de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir
3. A consunção ocorre quando a conduta típica de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução da conduta típica de outro crime mais amplo, o que não ocorre em relação aos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB. 3.1. Trata-se de delitos autônomos, que podem ser praticados isoladamente, e de espécies distintas. Ademais, segundo a Súmula 664 do Superior Tribunal de Justiça, "É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação."
4. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei.
IV. Dispositivo
5. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.
________

Dispositivos relevantes citados: artigos 305, 306 e 309 do CTB; art. 65, III, “d”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1852877, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/04/2024; Acórdão 1953033, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1949649, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1997015, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025.